Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728056-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IZA SILVA DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de conhecimento no 0703445-97.2020.8.07.0006, movida por IZA SILVA DE ASSIS, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência, à prescrição, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Nas razões (ID 18398757), afirma estar a questão aventada na demanda abarcada pela prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça declarou ser o prazo prescricional de cinco anos para exigir as diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo das contas vinculadas ao PIS/PASEP. Defende a inclusão da União no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia envolve interesse daquele Ente Público. Assevera a necessidade de reconhecimento da sua ilegitimidade ad causam, porquanto mero depositário das quantias vertidas ao Fundo PIS-PASEP e executor das diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor, sem qualquer ingerência sobre a escolha dos índices de atualização de saldos principais. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo recursal devidamente efetuado (ID 18398758 e 18400112). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou as questões preliminares suscitadas pelo agravante. Cumpre ressaltar, de plano, o parcial conhecimento do presente recurso. Isso porque, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil somente a exclusão de litigantes é contemplada como hipótese de cabimento do Agrado de Instrumento. Assim, a decisão que afasta a ilegitimidade passiva e, portanto, mantém o litigante na relação jurídica processual – situação ocorrida nos autos originários – não desafia a interposição da via recursal adotada. Ademais, conquanto não se desconheça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de mitigação do caráter taxativo da disposição normativa supramencionada – amparada no risco de inutilidade derivado do diferimento do exame de determinadas questões, em sede de apelação (REsp 1.696.396, REsp 1.704.520, AREsp 1.472.656) – a hipótese dos autos não se amolda ao aludido entendimento, pois a participação do agravante afasta qualquer espécie de prejuízo processual. Lado outro, as demais matérias tratadas no recurso – atinentes à competência do juízo a quo e à prescrição da pretensão autoral – devem ser conhecidas. A prejudicial de prescrição porque amparada pelo disposto no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, cuja redação diz respeito aos pronunciamentos que avançam sobre questões de mérito. Já a discussão acerca da competência do juízo singular porque lastreada na taxatividade mitigada mencionada linhas acima. Com efeito, diferir tal exame ao julgamento de eventual apelação poderia culminar na nulidade de inúmeros atos processuais, caso verificada a ulterior incompetência. Destarte, conheço parcialmente do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tecidas essas considerações iniciais, passo ao exame do pedido liminar, cujo objeto é a concessão de efeito suspensivo. Tal pretensão esbarra na ausência dos pressupostos essenciais ao seu deferimento, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 995, CPC). A decisão hostilizada não lançou qualquer comando constritivo ou condenatório em desfavor do agravante, de modo que o único prejuízo identificável é aquele relativo ao prosseguimento do curso processual em juízo supostamente incompetente. Todavia, verifica-se que a escolha da parte autora pelo foro desta capital encontra amparo em expressa disposição legal (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do Código de Processo Civil). Ademais, não é possível apurar, em sede de cognição sumária, a natureza do interesse da União na presente demanda, razão pela qual deve prevalecer, neste momento, o teor do verbete sumular n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator